Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-12.2022.8.11.0111
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000322-12.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAIMUNDA PEREIRA MOREIRA - CPF: 229.025.383-91 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRI DE INEXISTÊNCIA DE ONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –– CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS SUFICIENTE PARA RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM SEGURANÇA – COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELANTE – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO–LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DOS VALORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória. 2. O alegado cerceamento de defesa à falta da produção de provas não prospera, porque o conjunto probatório dos autos já era suficiente para que o julgador resolvesse com segurança o mérito. A arguição de cerceamento de defesa, neste caso, mais se aproxima de crítica contra a valoração do conjunto probatório realizada pelo julgador. 3. No caso, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, tampouco em configuração do dano moral, muito menos em ilegalidade quanto à contratação

modalidade

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAIMUNDA PEREIRA MOREIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da Vara Única da Comarca de Matupá/MT
, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Proc. nº

1000322-12.2022.8.11.0111), ajuizada pelo apelante contra o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., julgou o pedido improcedente
por considerar que o conjunto probatório é inequívoco quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado e a legitimidade da cobrança dos débitos daí decorrentes
;
a r. sentença também condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 195627192).

A autora/apelante, argui, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, vez que “
no presente caso, o magistrado a quo não apenas realizou o julgamento antecipado do mérito sem realizar a prévia oitiva das partes (oportunidade em que poderiam manifestar a sua concordância ou pleitear a realização de provas, justificando-as), como também julgou improcedentes os pedidos iniciais
”, sendo que “
havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante no contrato, compete à instituição que apresentou o documento o ônus de provar a autenticidade. Portanto, tendo a apelante não reconhecido a assinatura constante do contrato, caberia ao apelado comprovar a autenticidade, ônus do qual não se desincumbiram
”, de modo que “
deve ser cassada a sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para continuidade do feito
”.

No mérito, alega que “
ausente prova da autenticidade da assinatura, há que ser reconhecida a inexigibilidade dos débitos (...) ao contrário, sendo indevidos, devem ser restituídos em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC
”.

Pede então, o provimento do recurso para “
a) reconhecer a nulidade da r. sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à primeira instância para oportunizar a produção de provas pelas partes; b) não sendo este o entendimento, no mérito, requer a reforma da sentença, julgando procedentes a ação para b.1) declarar inexistente o débito discutido nos autos; b.2) condenar o recorrido a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados; b.3) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 15.000,00
” (cf. Id. nº 195627194).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 195627197).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme a sólida orientação do eg. STJ, “
o julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado. O que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa
” (STJ - REsp 499.649/PR - Rel. Min. José Delgado - Primeira Turma - DJ 08/09/2003).

Nas razões recursais, a autora exsurge com o argumento no sentido de não reconhece a assinatura constante do contrato, de modo que, caberia ao apelado comprovar a autenticidade, ônus do qual não se desincumbiu.

O julgador é livre para decidir sobre a essencialidade da atividade probatória ao deslinde da demanda (CPC, art. 130) e considerando que as assinaturas do contrato são idênticas àquela exarada no documento de identidade da autora (cf. Id. nº 195627184), mantenho a sentença do d. magistrado que se deu por satisfeito com o conjunto probatório constante dos autos, constando da sentença os fundamentos pelos quais convenceu-se de que a realização de outras provas era desnecessária ao deslinde da controvérsia.

Portanto, o alegado cerceamento de defesa à falta da produção de provas não prospera, porque o conjunto probatório dos autos já era suficiente para que o julgador resolvesse com segurança o mérito. A arguição de cerceamento de defesa, neste caso, mais se aproxima de crítica contra a valoração do conjunto probatório realizada pelo julgador.

Nesse sentido já se pronunciou esta eg. Câmara:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente. (...) (TJMT – RAC nº 1033330-69.2017.8.11.0041 –

Des. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Primeira Câmara de Direito Privado - Julgado em 03/03/2020 - DJE 13/03/2020)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SEGURADORA COMPROVA A DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRAZO DE 30 DIAS FOI INTERROMPIDO PELA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA VÍTIMA EM 03.03.2016 – PAGAMENTO EFETIVO EM 29.03.2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – HONORÁRIOS RECURSAIS - 11, ARTIGO 85, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a prova oral desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença, em julgamento antecipado (...)” (TJMT – RAC nº 89259/2017 – Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Segunda Câmara de Direito Privado - Julgado em 04/10/2017 - DJE 09/10/2017).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - AFUNDAMENTO PARCIAL DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PERDA DE FLUTUABILIDADE DECORRENTE DA ENTRADA DE ÁGUA PELO CASCO DA EMBARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – AVARIAS NA EMBARCAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1. “O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – 1ª Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. Ari Pargendler – Julg. 07/08/2014) (...)” (TJMT – RAC nº 1978/2017 – Des. JOÃO FERREIRA FILHO – Primeira Câmara de Direito Privado - Julgado em 26/09/2017 - DJE 02/10/2017).

Com efeito, o réu Banco Itaú Consignado instruiu os autos com cópia da
“
Cédula de Crédito Bancário – Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento
”, datado de 23.06.2014, devidamente assinado pela autora/apelante,
onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada
(cf. Id. nº 195627184),
além dos
comprovantes de transferência do crédito contratado/sacado ao longo da relação contratual para conta de titularidade da autora/apelante (cf. Id. nº 195627185).

Observo, a
demais, que a ação foi ajuizada em 29.03.2022, ao passo que a operação bancária foi contratada
em 23.06.2014
, ou seja, passaram-se mais de 7 anos entre a contratação e a queixa judicial, sendo que, certamente, causa estranheza o fato de a autora/apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto ao empréstimo, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento.

Em que pese a veemente negativa da autora/apelante quanto à contratação do empréstimo,
não é possível divisar qualquer mínimo indicativo de que ele tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao

empréstimo, especificando a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido a partir dessa operação, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço, ou seja,
uma vez que reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo com todas as suas especificidades, cabe à parte pagar o valor integral da fatura, acrescido de juros e encargos, conforme as condições estabelecidas em contrato.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, tampouco em configuração do dano moral, muito menos em ilegalidade quanto à contratação

modalidade.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Pelo exposto,

nego provimento
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida
; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a
título de honorários sucumbenciais,

observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pelo apelante,

observando-se
a mesma regra d
o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024